Tribunal: TJDFT
Processo: 0000104-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000104-27.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão, integrado por embargos de declaração, proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. I - Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. II – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 1.426 do Código Civil, e 27, §§ 2o e 3o, inciso I, da Lei 9.514/1995, ao argumento de que não podem ser incluídos, no valor considerado para os leilões e para a adjudicação, todos os juros convencionais, inclusive os das parcelas vincendas, porque prejudicaria a alienação forçada do bem. Ressalte-se que tendo sido admitido, pelo STJ, o agravo interposto pela recorrente, os presentes autos retornaram à turma julgadora para nova análise em sede de embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.426 do Código Civil, e 27, §§ 2o e 3o, inciso I, da Lei 9.514/1995. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027